Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL HABEAS CORPUS N. 0700065-84.2020.8.07.0000 Impetrante: RENATO MARQUES TRIPUDI Paciente: JULIANA MARCULINO FIALHO Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RENATO MARQUES TRIPUDI em favor de JULIANA MARCULINO FIALHO, ao argumento de que a Paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em face de Decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia que determinou a sua prisão preventiva em razão de suposta prática de sucessivos crimes contra o patrimônio, mormente estelionatos, “a denotar perniciosa contumácia, tendo em vista a informação de existência de 6 (seis) registros, sendo 4 (quatro) deles no curso lapso temporal de 90 (noventa) dias, com prejuízos financeiros expressivos para as vítimas” (pág. 1 do ID 13815491). O Impetrante sustenta o direito da Paciente à prisão domiciliar por possuir duas filhas menores de doze anos de idade, sendo uma delas portadora de paralisia cerebral. Alude aos artigos 318, inciso III, e 318-A do Código de Processo Penal e ao HC 143.641/SP julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a concessão de liminar para que cesse o constrangimento reputado ilegal. É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que o habeas corpus foi impetrado em 06.01.2020 e submetido à apreciação da Desembargadora Sandra de Santis que, em sede de plantão judicial, na data de 06.01.2020, deferiu o prazo de cinco dias para a juntada da Decisão da prisão cautelar, cópia do inquérito policial e da Ficha de Antecedentes Penais da Paciente, reputadas como “imprescindíveis para o entendimento da controvérsia” (pág. 1 do ID 13450653). Posteriormente, conclusos os autos ao Relator, Des. Mario Machado, este, em 09.01.2020, determinou ao Impetrante o atendimento ao Despacho exarado pela Des. Sandra de Santis em cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial (pág. 1 do ID 13501019). Na data de hoje – 27.01.2020 – o Impetrante juntou aos presentes autos documentação às pág. 1 e ss. do ID 13815491. A princípio, a documentação juntada aos presentes autos não está aparentemente em conformidade com a determinação judicial, uma vez que não se vê o inteiro teor da Decisão que decretou a prisão preventiva da Paciente e sua Ficha de Antecedentes Penais, sendo oportuno registrar que somente caberia ao Relator determinar nova diligência ou proceder conforme lhe aprouver. Por essa razão, e sem prejuízo de posterior reexame pelo Des. Relator, indefiro a medida liminar pleiteada em razão da aparente incompletude da documentação juntada aos presentes autos. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Plantão Judicial